Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO.
I – O advento da maioridade, por si só, não revoga automaticamente o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por efeito da relação de parentesco.
II – Comprovada a impossibilidade do alimentando em prover a própria mantença bem como sua incapacidade laborativa decorrente de doença psiquiátrica, impõe-se a manutenção do dever de prestar os alimentos, já que inalteradas as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
III – Negou-se provimento ao recurso.